Tribunal: TJMT
Processo: 1042987-98.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042987-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), JOZINETE DA SILVA COSTA - CPF: 432.527.611-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –- IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão de acordo firmado entre as partes, na forma do art. 3º, §3º, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a suspensão dos autos até a quitação do débito, somente após esta providência, a extinção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença de ID nº 82099476, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1042987-98.2018.8.11.0041, homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, Inciso II do CPC.

Em suas razões de ID nº 82099494, o banco aduz que a extinção da sentença nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, encontra-se equivocada, tendo em vista que a obrigação não foi integralmente satisfeita pelo credor.

Assim, requer a reforma da sentença para que a ação seja extinta nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC ou a suspensão da execução até o cumprimento total da avença.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de ID nº 82127953.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o banco recorrente.

Isso porque a homologação judicial do acordo não acarreta necessariamente a extinção do processo.

Com efeito, incide na espécie o disposto no art. 313, II, do CPC, que determina a suspensão do processo na ocorrência de convenção entre as partes.

Nesse sentido, esta egrégia Corte:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15).
(TJ-MT -AC: 1003298920178110003 MT, Relator:GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento:24/10/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 29/10/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA - ACORDO -
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA AVENÇA -
EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA

- RECURSO PROVIDO. Se no acordo as partes pedem a sua homologação judicial com a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação pelo devedor, não cabe a extinção do processo".
(TJMT, RAC nº 7 77417/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 29-06-2016)”

Demais disso, importa ressaltar que, conforme o art. 3º, §3º, do Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Assim, visando estimular a já mencionada conciliação entre as partes e nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Civil, cabível a suspensão da ação para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente após tal providência, poderá ocorrer a extinção do feito.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO

do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos para a instância de origem, para que o feito seja suspenso pelo prazo definido no acordo firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021